Tribunal: TJES
Processo: 5002867-68.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002867-68.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: EDSON FERNANDO GIACOMIN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FIXANDO LIMITE PRÓPRIO. AUTONOMIA FEDERATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito executado. O Município sustenta a nulidade da sentença, argumentando que a execução foi ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF, que adotou as providências administrativas exigidas e que a legislação municipal estabelece um limite próprio para ajuizamento, respeitando sua autonomia federativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal respeitou os requisitos fixados pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) estabelecer se a legislação municipal, ao fixar um limite mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, prevalece sobre o critério geral estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia dos entes federativos permite que a legislação municipal estabeleça critérios próprios para a cobrança judicial de créditos tributários, conforme reconhecido pelo Tema 1.184 do STF, que exige o respeito à competência constitucional de cada ente.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais apenas se não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou se, mesmo citado, não forem localizados bens penhoráveis, o que não se verifica no caso concreto.

5. O crédito executado supera o limite mínimo estabelecido pela legislação municipal, o que demonstra a presença do interesse processual e afasta a tese de ausência de interesse de agir.

6. O Município demonstrou a adoção das providências administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, incluindo notificações e protesto da Certidão de Dívida Ativa, evidenciando a tentativa de solução extrajudicial da cobrança.

7. A sentença contrariou os parâmetros fixados pelo STF e pelo CNJ ao extinguir a execução sem observar a legislação municipal aplicável e sem verificar a ausência dos requisitos objetivos exigidos para extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A legislação municipal que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal prevalece sobre o critério geral da Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito à autonomia dos entes federativos.

2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir somente é legítima se atendidos os requisitos do Tema 1.184 do STF e do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, incluindo a inexistência de movimentação útil há mais de um ano e a não localização de bens penhoráveis.

3. A adoção de medidas administrativas prévias pelo ente federativo demonstra o interesse processual na execução e afasta a presunção de falta de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, arts. 1º, 18 e 30; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.177819-0/001, Rel. Des. Jair Varão, j. 12.07.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000992-87.2023.8.16.0048, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 16.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
com vistas à anulação de r. sentença de Id nº 11225743, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
EDSON FERNANDO GIACOMIN
, julgou extinta a execução, com fulcro no inciso VI, do art. 485 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 11225748), o Município de Colatina sustenta, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula, pois o processo executivo foi ajuizado antes do julgamento do Tema 1184 e, portanto, não estaria sujeito às exigências nele fixadas;
(ii)
o Município já adotou as medidas administrativas previstas, como notificações e protesto das Certidões de Dívida Ativa (CDA);
(ii)
o valor mínimo para execução está previsto na legislação municipal, respeitando sua autonomia federativa; e
(iv)
o débito foi objeto de parcelamento, o que demonstra interesse do executado em quitá-lo, afastando a alegação de falta de interesse processual.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, a fim de que o feito siga o seu regular processamento na origem.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
com vistas à anulação de r. sentença de Id nº 11225743, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
EDSON FERNANDO GIACOMIN
, julgou extinta a execução, com fulcro no inciso VI, do art. 485 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 11225748), o Município de Colatina sustenta, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula, pois o processo executivo foi ajuizado antes do julgamento do Tema 1184 e, portanto, não estaria sujeito às exigências nele fixadas;
(ii)
o Município já adotou as medidas administrativas previstas, como notificações e protesto das Certidões de Dívida Ativa (CDA);
(ii)
o valor mínimo para execução está previsto na legislação municipal, respeitando sua autonomia federativa; e
(iv)
o débito foi objeto de parcelamento, o que demonstra interesse do executado em quitá-lo, afastando a alegação de falta de interesse processual.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, a fim de que o feito siga o seu regular processamento na origem.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo) e intrínsecos (legitimidade, interesse e cabimento), conheço do recurso com efeito suspensivo por não vislumbrar, na hipótese, nenhuma das exceções previstas pelo § 1º, do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

Antes de apreciar o recurso, transcrevo, in litteris, a Sentença apelada:

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo Município de Colatina.

No julgamento do Tema 1.184 de repercussão geral, o Plenário do STF firmou a seguinte tese: "
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitado a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, para dar tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais. Dispõe o art. 1º: "
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. §1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00(dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis". Mencionam-se as Notas Técnicas 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, “segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais), e que o protesto de certidões de dívida ativa costuma ser mais eficaz que o ajuizamento das execuções fiscais
”.

Registre-se que o Tema 1.184, do STF, além de observação obrigatória, tem aplicação imediata.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "
É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.262.586/SP, 1ª Turma, j.18/12/2023, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, destacamos)

No caso, o valor do débito ou seu remanescente é inferior a 10 (dez) mil reais.

As diligências para tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis resultaram infrutíferas e a execução se encontra sem movimentação útil há mais de 1 (um) ano, ressaltando-se que “movimentação útil” é aquela que resulta em efetividade processual (citação, bloqueio, penhora etc) e não apenas diligências infrutíferas ou pedidos sem qualquer efeito prático para o deslinde do feito.

Dessa forma, a extinção do feito em respeito ao princípio da eficiência administrativa, e em obediência ao Tema 1.184 do STF, é medida de rigor.

Do exposto, reconheço a falta de interesse processual de agir no presente processo executivo e EXTINGO a presente ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes ou honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos.

Intimem-se.

Portanto, cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão do baixo valor do crédito fazendário.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema de Repercussão Geral nº 1184
, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (STF, RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s /n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a
Resolução n.º 547
, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
”

“§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

Volvendo-se ao caso em tela, verifica-se que, de fato, o valor atribuído a esta execução é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), perfazendo o valor de
R$ 1.196,57
(um mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos)
à época do ajuizamento da ação (2022)
.

Porém, quanto ao MUNICÍPIO DE COLATINA, o artigo 218, do Código Tributário Municipal fixa o valor mínimo para fins de cobrança judicial do crédito tributário ou não tributário o equivalente a oito vezes a Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina, que em 2022 correspondia à quantia de R$135,31 (cento e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), ou seja,
o limite mínimo para o ajuizamento da demanda é de
R$1.082,48
(mil e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Desse modo, verifica-se que, de acordo com o Código Tributário Municipal, o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais difere daquele fixado pela Resolução 547/2024 do CNJ,
prevalecendo a autonomia legislativa municipal nos termos da Constituição Federal.

Assim, a interpretação dos casos, apenas poderá pautar-se no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) referidos no §1º, art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024, se não houver lei própria do ente público exequente fixando valor diverso.

Nessa ordem de ideias, deve se respeitar o valor estabelecido pelo ente federado como limite mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, conforme o item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSENCIA INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE - STF - TEMA 1.184 - SENTENÇA MANTIDA. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR IRRISÓRIO - TEMA 1184, STF - EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO VALOR DE RENÚNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LEGALIDADE.
1 - Considerando a existência de legislação municipal que preveja a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas daquele município, não há como pretender classificar como irrisório e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito.
2 - Havendo a comprovação das tentativas administrativas de recebimento do débito, a realização do protesto efetivo do valor devido e a existência d e lei municipal estabelecendo o limite de renúncia tributária, deve prosseguir o feito executivo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000652020248130166 1.0000.24.177819-0/001, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 12/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR DA DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CADA ENTE FEDERADO. NÃO VERIFICADA A AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE 1 (UM) ANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.a. De acordo com o Tema nº 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, somente é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, se respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.b. No caso, o valor da dívida supera o patamar estabelecido pelo Município como limite para o ajuizamento da ação.
c. Ademais, nos moldes do § 1º, do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, não verificada a ausência de movimentação útil por mais de 1 (um) ano, descabe extinguir a execução fiscal por falta de interesse de agir. (TJ-PR 00009928720238160048 Assis Chateaubriand, Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)

Em evolução, o § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, do CNJ, prevê que só serão extintas as execuções fiscais
“em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”
, o que não verifica-se no caso concreto.

Assim, merece ser anulada a r. sentença, de modo a permitir o prosseguimento da execução fiscal na origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar